Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL QUE NÃO SE DESTINA À MORADIA PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel próprio destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família, ainda que ele seja proprietário de outros bens dessa natureza.
II. Só pode ser considerado bem de família imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990.
III. Sem a demonstração de que o imóvel é utilizado como moradia permanente do casal ou da entidade familiar não pode ser afastada a sua constrição.
IV. Recurso conhecido e provido.